Tribunal: TJBA
Processo: 8031620-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031620-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: DARLENE CAIRO RIBEIRO E SILVA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE. PEDIDO DE TELETRABALHO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO DISCRICIONÁRIO SEM IMPORTAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva com deficiência física permanente (monoplegia em membro inferior esquerdo) contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu seu pedido de teletrabalho no Processo Administrativo nº TJ-ADM-2024/78431. A negativa administrativa fundamentou-se apenas em juízo genérico de conveniência e oportunidade, sem exposição de razões objetivas, apesar de laudos médicos e avaliação social demonstrarem as barreiras enfrentadas pela impetrante no ambiente físico de trabalho, além da anuência do juiz de Direito da unidade judiciária onde trabalha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que indeferiu o pedido de teletrabalho formulado por servidora com deficiência física permanente, à luz dos princípios da separação dos poderes, do dever de motivação dos atos administrativos e da normativa protetiva da pessoa com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A Administração Pública está vinculada ao dever de motivação de todos os seus atos, inclusive os discricionários, conforme previsão expressa nos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. 3.2. O controle judicial dos atos administrativos discricionários é legítimo e não viola o princípio da separação dos poderes, desde que se restrinja à verificação da legalidade do ato, especialmente quanto à presença de vícios como ausência de motivação, desvio de finalidade, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade. 3.3. No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a invocar, de forma genérica, razões de conveniência administrativa, sem mencionar os elementos fáticos e jurídicos que justificaram o indeferimento do regime de teletrabalho, embora existam provas documentais robustas da deficiência da impetrante e das dificuldades enfrentadas no ambiente físico de trabalho, além da anuência do seu chefe imediato - juiz de direito da unidade judiciária, onde está lotada. 3.4. A ausência de motivação idônea compromete a legitimidade do ato administrativo e autoriza a interferência do Poder Judiciário. 3.5. Devida, portanto, a concessão da segurança, notadamente, diante da existência de normas específicas que conferem prioridade às pessoas com deficiência na implementação de políticas de acessibilidade, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a Resolução CNJ nº 343/2020 e a Resolução TJBA nº 07/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança Concedida. Tese de julgamento: i) O ato administrativo discricionário, que indefere pedido de teletrabalho formulado por servidor com deficiência, deve ser motivado de forma específica, com a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que justifiquem a negativa. ii) A ausência de motivação idônea em ato discricionário compromete sua legalidade e autoriza o controle judicial, sem que implique em violação ao princípio da separação dos poderes. iii) Normas constitucionais e infraconstitucionais asseguram às pessoas com deficiência o direito a condições adequadas e acessíveis de trabalho, inclusive por meio do teletrabalho, quando necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, e 50; Lei nº 13.146/2015, arts. 34 a 38; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CNJ nº 343/2020; Resolução TJBA nº 07/2021, art. 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 19.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.08.2014, DJe 04.09.2014; TJDFT, ApCiv e RemNec nº 0709618-09.2017.8.07.0018, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 21.02.2018; TRF-4, AC nº 5007611-44.2018.4.04.7208/SC, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 14.09.2022; TJBA, AI nº 8009143-61.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 09.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031620-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DARLENE CAIRO RIBEIRO E SILVA e como apelada Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA.